Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707249-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUANA APARECIDA ALMEIDA RECORRIDO: JACSYMON FONSECA MAGALHÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. FALTA DE RAZOABILIDADE. 1. Na aplicação do poder geral de efetivação o magistrado deve observar as garantias e os princípios constitucionais, inclusive da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. As medidas atípicas de suspensão da CNH e apreensão de passaporte, como meios de coerção ao pagamento do débito, revelam-se inadequadas e imoderadas, sobretudo quando demonstrada a ausência de patrimônio. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 139, inciso IV e 921, inciso III, ambos do mesmo diploma legal, aduzindo que, sob a ótica da proporcionalidade em sentido estrito, as medidas protetivas requeridas são justificadas, na medida em que não se trata de mera dívida comum, mas de indenização por danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes decorrente de erro médico ocasionado pelo recorrido, com graves danos financeiros, psicológicos e estéticos à recorrente. Acrescenta que a suspensão e apreensão da CNH e passaporte não impedirão o recorrido de trabalhar, de modo que está presente a razoabilidade da medida requerida. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 139, inciso IV e 921, inciso III, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora concluiu: “(...) envidadas todas as pesquisas eletrônicas na busca de bens do executado pelos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUDEJUD, mostraram-se infrutíferas revelando que o devedor não possui patrimônio tangível. Acrescente-se que as ilações acerca da existência de sinais exteriores de condições de pagar a dívida não estão respaldadas em qualquer elemento concreto a conferir-lhe veracidade. Portanto, diante do princípio da efetividade que decorre exatamente da satisfação total de qualquer direito consagrado em título executivo, e que a eventual suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor em nada contribuirá para a consecução do fim executivo, a decisão deve ser mantida, pois o ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a embaraços voltados a forçar o adimplemento da obrigação, especialmente quando possa aviltar a sua dignidade. Assim sendo, tais medidas, diante das específicas circunstâncias do caso concreto, revelam-se inadequadas e imoderadas, por atingir não o patrimônio, mas a pessoa dos devedores, o que não coincide com o procedimento da execução cujo escopo é meramente o pagamento do débito” (ID 49042148 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030